Tribunal: TJSP
Processo: 2222935-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueios de numerários em conta corrente – Arguição de impenhorabilidade do que for inferior ao limite de quarenta salários-mínimos (art. 833, X, do CPC/15) – Documentos reunidos nos autos que não comprovam a natureza excepcional da verba bloqueada, nem tampouco o comprometimento efetivo da subsistência da Recorrente – Ônus de comprovar a impenhorabilidade que é do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueios de numerários em conta corrente – Arguição de impenhorabilidade do que for inferior ao limite de quarenta salários-mínimos (art. 833, X, do CPC/15) – Documentos reunidos nos autos que não comprovam a natureza excepcional da verba bloqueada, nem tampouco o comprometimento efetivo da subsistência da Recorrente – Ônus de comprovar a impenhorabilidade que é do Devedor, nos termos do art. 854, parágrafo 3o do NCPC – Bloqueios mantidos – Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.